Tribunal: TJBA
Processo: 8043057-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043057-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIO SANTOS SOUZA

Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANAGÉ-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL.
HOMOLOGAÇÃO DO INCIDENTE. ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

I
–
Alegação de excesso de prazo da segregação. Informes judiciais que demonstram a necessidade de suspensão do andamento da ação penal em razão da instauração de Incidente de Sanidade Mental do Acusado.

II
– Homologação do Incidente de Sanidade Mental que consta o reconhecimento da inimputabilidade do Acusado.

III
-
Trâmite que não excede os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
impondo-se, porém, a imediata análise do pedido da Defesa apresentado em
06.08.2024,
que pleiteia o reconhecimento da Absolvição Imprópria do Réu.

IV

– O excesso de prazo, para fins de relaxamento da prisão preventiva, conforme abalizada jurisprudência e doutrina,
deve ser o que destoa dos postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do princípio constitucional do devido processo legal.

V

– Não constatação no caso concreto.

VI
-
Parecer do Ministério Público pelo
CONHECIMENTO
e consequente
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

VII

-
ORDEM

DENEGADA, com recomendação
para
que o Magistrado de Primeiro Grau aprecie o pleito defensivo constante de sua Resposta à Acusação, com a brevidade que o caso requer
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8024066
-53.2024.8.05.0000,
da Vara Criminal da Comarca de
Anagé
/BA
,

sendo Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, Paciente,
FABIO SANTOS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
impetrada
,
com a recomendação constante no voto.